Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO ESSENCIAL PRESTADO SEM COBERTURA CONTRATUAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE EMPENHO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de ação de cobrança, para compelir ente público ao pagamento de serviços prestados entre junho e setembro de 2018, relativos a contrato administrativo expirado, mas com continuidade determinada pela Administração por se tratar de serviço essencial. 1.2 Alega o Distrito Federal (apelante) a inexistência de obrigação exigível por ausência de empenho e conclusão formal do processo administrativo, além de pleitear exclusão de BDI. 1.3 O objeto do contrato era implementação, sustentação operacional e modernização continuada de uma Central Única de Atendimento ao Cidadão do Governo do Distrito Federal (serviço 156 e 192 – SAMU).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) definir se a ausência de empenho e de trânsito final do processo administrativo impede a cobrança judicial de valores reconhecidos como devidos, (ii) estabelecer se é possível excluir componentes do valor indenizatório, como BDI, e (iii) analisar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no critério da apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetiva prestação dos serviços é incontroversa e reconhecida pela Administração, inclusive com emissão de nota de crédito e declaração de despesa.
4. A ausência de cobertura contratual e empenho não afasta a obrigação de pagamento, pois não pode a Administração se locupletar indevidamente, conforme art. 59 da Lei 8.666/93 e art. 149 da Lei 14.133/21, especialmente porque a continuidade do serviço após o prazo contratual inicialmente estabelecido ocorreu no interesse do ente público.
5. O reconhecimento administrativo da dívida e a essencialidade do serviço impõem o dever de indenizar, ainda que sem cobertura contratual ou empenho, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
6. Há documento da Secretaria de Gestão Administrativa comprovando a solicitação da continuidade do serviço e pagamento na forma até então contratada, conforme Ofício SEI-GDF n. 2659/2018 – SEPLAG/GAB, de 15/8/2018, in verbis: “Diante o exposto, e com espeque na Nota Técnica n. 365/2018-SEPLAG/GAB/AJL, Nota Técnica n. 7/2018-SES/GAB/CTINF, Nota Técnica n. 1/2018-CODEPLAN/PRESI.GAB, o Ofício n. 224/2018-CODEPLEN/PRESI/GAB, Parecer Técnico n. 1/2018-SES/CRDF e considerando a essencialidade do serviço e indispensável prestados de serviços à Secretaria de Estado de Saúde-SES/DF, por envolver o risco de morte de cidadãos usuários deste serviços, quais sejam: SAMU e Regulação Médica, solicitamos a Vossa Senhoria a continuidade da prestação dos serviços nos moldes atuais. Por oportuno, informo que o pagamento, dos referidos serviços, se dará por meio de processo indenizatório específico”.
7. Não há fundamento para exclusão de valores (BID), pois o montante foi expressamente reconhecido pela Administração e de acordo com o contrato até então vigente. Eventual decote representaria indevido comportamento contraditório da própria Administração Pública, além do já mencionado enriquecimento sem causa.
8. Diante das peculiaridades do caso, sobretudo a baixa complexidade da causa e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de valor vultoso, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no critério da apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). Remessa necessária provida quanto ao ponto, conforme o enunciado n. 325 da súmula do STJ. Honorários fixados em sete mil reais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em mil reais. Remessa necessária recebida e parcialmente provida.